Tribunal: TJDFT
Processo: 0727686-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime. Bom comportamento. Falta média. Reabilitação. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão do juiz da VEP que indeferiu progressão de regime por falta de requisito subjetivo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a falta média não reabilitada permite a progressão de regime.
III. Razões de decidir
3. Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente se ocorrer flagrante ilegalidade a justificar a impetração, o que não acontece quando o juiz da execução indefere progressão de regime porque o paciente não preencheu os requisitos subjetivos.
4. Se o paciente cometeu falta média, não pode ser beneficiado com a progressão ao regime aberto até que se conclua o prazo da reabilitação e, com isso, ostente boa conduta carcerária.
IV. Dispositivo
5. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112, § 1o, art. 197; CPDF, art. 148, caput e parágrafo único, art. 151, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 713.623/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/02/2022; TJDFT, 07198846520248070000 1884349, Relator Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 27/06/2024.